Tribunal: TJMT
Processo: 1014154-18.2024.8.11.0055
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014154-18.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Atualização de Conta, Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IVANEIDE ALVES DE BRITO SANTOS - CPF: 894.681.554-04 (RECORRENTE), FERNANDO ANJOLINO RUMANIA - CPF: 042.649.971-94 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1014154-18.2024.8.11.0055

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra/MT

Recorrente(s):

Ivaneide Alves de Brito Santos

Recorrido(s):

Município de Tangará da Serra

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/07/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. APROVAÇÃO DA AUTORA EM PROCESSO SELETIVO DIVERSOS. CONTRATAÇÃO QUE RESPEITA O PRAZO PREVISTO EM LEI. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. FGTS INDEVIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a Reclamante, ora Recorrida, alega que manteve vínculo com o Município de Tangará da Serra/MT, na modalidade de contrato temporário, no cargo de Professora, nos períodos de

01/2021 a 03/2024 e pretende o recebimento do FGTS, conforme se verifica nos documentos anexos à petição inicial.

2. O Município Recorrido sustenta que foram firmados 02 contratos temporários resultantes da aprovação da autora em processo seletivo diversos, além de sua nomeação em cargo comissionado (Coordenadora Pedagógica), não se tratando de um único vínculo prorrogado indistintamente, não havendo nulidade da contratação.

3. Da análise dos documentos acostados aos autos, verifico que a autora foi aprovada em processos seletivos diversos: Processo Seletivo no. 001/2020 e

Processo Seletivo no. 002/2021, além da juntada de termos aditivos dos respectivos contratos. Além disto, consta a informação de que a autora foi nomeada em cargo comissionada, para a função de Coordenadora Pedagógica, do período de 02 a 04/2024.

4. Sendo assim, para que haja a contratação da parte autora, esta deve ser aprovada em certame, fato que enseja em novo contrato, não havendo que falar em renovação automática e sucessiva, ademais, não há impedimento quanto à autorização do candidato para se submeter a novo processo seletivo, para prestação de serviços no prazo determinado em lei.

5. Com relação ao período em que exerceu função comissionada, o cargo ocupado pela Recorrente é de livre nomeação e exoneração, exceção prevista no ordenamento constitucional, de modo que o vínculo entre as partes não padece de nulidade, a ensejar o pagamento de valores a título de FGTS.

6. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
No caso, o cargo a que a parte autora foi contratada temporariamente está incluído no rol acima. A reiterada contratação temporária não se enquadra na legislação vigente. No entanto, tratando-se de sucessivas contratações, derivadas de testes seletivos distintos, com a indicação da necessidade temporária a ser suprida (substituição de professores, indicados nominalmente), não há nenhuma ilegalidade a ser reconhecida. Além disso, não se pode deixar de mencionar que o vínculo da requerente enquanto professora perdurou no período de janeiro a novembro de 2021 (Processo Seletivo n. 07/2020) e de maio/2022 a novembro/2023 (Processo Seletivo n. 02/2021), constituindo-se o vínculo iniciado em 13/02/2024 cargo exclusivamente comissionado (Coordenador Pedagógico), pelo que não vislumbro a alegada continuidade
”.

7. 6. A decisão recorrida reconheceu a regularidade das contratações, por isso está, a “contrario sensu”, em conformidade com o estatuído na Súmula no 26 das Turmas Recusais de Mato Grosso, referente à matéria da Fazenda Publica que dispõe:

“
O servidor público contratado temporariamente, que teve reconhecida a irregularidade na contratação em relação à temporariedade, faz jus, preenchidos os requisitos legais, aos direitos sociais decorrentes da relação de trabalho
”.

8. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos constantes na inicial”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025